Tribunal: TJES
Processo: 5012210-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012210-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SCHAYRON SCHAEFER BARBOZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012210-35.2025.8.08.0030.

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: SCHAYRON SCHAEFER BARBOZA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19383581. Contrarrazões apresentadas no ID 19384535.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. ENCARGOS EM TESE ADMISSÍVEIS, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NO CASO CONCRETO. SEGURO ACESSÓRIO (PAN PROTEGE) INSERIDO NO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL, SEM CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E FACULTATIVA. LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento veicular (Cédula de Crédito Bancário nº 131251955) proposta por Schayron Schaefer Barboza em face do Banco Pan S.A., na qual o autor impugna a cobrança de encargos acessórios inseridos no ajuste, especificamente: (a) tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 650,00; (b) despesa de registro de contrato, no montante de R$ 471,75; e (c) seguro denominado “PAN Protege”, no valor de R$ 2.090,00.

Sustenta que, ao formalizar a contratação, teve sua assinatura digital colhida em aparelho disponibilizado pela loja vendedora, sem prévia leitura do contrato e sem real oportunidade de recusar os serviços acessórios, o que, em seu entender, caracteriza venda casada e violação ao dever de informação.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro de contrato, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como declarar abusiva a cobrança do seguro “PAN Protege”, por entender que as propostas de seguro estavam embutidas no mesmo instrumento de financiamento, sem evidência de contratação autônoma. Condenou o réu à restituição simples do total de R$ 3.211,75, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Irresignado, o banco interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que a contratação se deu com elevada segurança tecnológica (assinatura digital, identificação de IP e geolocalização), que todas as tarifas e o seguro constavam de forma destacada no Custo Efetivo Total (CET) e que os serviços de avaliação e registro são legitimamente cobrados com amparo na regulação bancária. Sustenta, ainda, que o seguro seria produto facultativo, escolhido livremente pelo consumidor, inexistindo qualquer venda casada ou dano moral, postulando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia em: a) aferir se, no caso concreto, restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços relativos à tarifa de avaliação do bem e ao registro do contrato; e (b) se a forma de contratação do seguro “PAN Protege” implicou venda casada e falha no dever de informação, aptas a ensejar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados e a configuração de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. Sob a ótica jurisprudencial, admite-se, em tese, a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de despesa de registro do contrato em financiamentos veiculares, desde que demonstrada, de forma concreta, a efetiva prestação dos serviços correspondentes e que o valor não se revele desproporcional (Tema 958/STJ).

No caso concreto, quanto à
tarifa de avaliação do bem
, embora o banco tenha juntado “Termo de Avaliação de Veículo”, o documento não esclarece de forma suficientemente individualizada a extensão do serviço prestado nem demonstra, com segurança, a contraprestação concreta correspondente ao valor exigido, limitando-se a registrar informações cadastrais, consultas e anotações padronizadas sobre o estado do automóvel. Nesse contexto, persistindo dúvida razoável sobre a efetiva prestação do serviço em moldes aptos a justificar a tarifa cobrada, mantém-se a conclusão sentencial pela restituição do encargo

Em relação ao
registro do contrato
, igualmente não foi apresentado documento idôneo que atestasse o efetivo gasto para registro junto ao órgão competente.

A indicação das tarifas no quadro-resumo ou no CET, desacompanhada de prova específica da concreta prestação do serviço, não é suficiente para legitimar a cobrança. Diante da ausência de comprovação idônea, mostra-se correta a conclusão pela inexigibilidade dos valores e pela restituição simples das quantias pagas a esse título.

No que se refere ao
seguro “PAN Protege
”, a sentença destacou que as propostas de seguro estavam inseridas no próprio instrumento de financiamento, sem comprovação de contratação autônoma e sem demonstração de que o consumidor foi efetivamente informado acerca da facultatividade do produto ou teve a possibilidade real de recusar a cobertura ou optar por seguradora diversa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, fixou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada. Em linha com tal entendimento, a ausência de contratação destacada e a inserção do prêmio de seguro no corpo do financiamento, colhida assinatura digital em equipamento da própria loja, sem esclarecimento claro e específico sobre a opção pelo produto, evidenciam restrição à liberdade de escolha e caracterizam prática abusiva.

Os elementos tecnológicos mencionados pelo banco (assinatura eletrônica, IP, geolocalização) corroboram a existência de manifestação formal de vontade, mas não afastam a necessidade de se observar a transparência e a liberdade de contratação inerentes às normas de proteção do consumidor. A autenticidade da assinatura não elide, por si só, o vício de consentimento decorrente da inclusão de produto acessório sem informação adequada ou sem verdadeira opção ao consumidor.

Assim, mostra-se correta a desconstituição do seguro acessório e a condenação à restituição simples dos valores cobrados, juntamente com as tarifas cuja prestação de serviço não restou comprovada.

Quanto ao
dano moral
, a inserção de encargos abusivos em contrato de financiamento, especialmente quando decorrentes de venda casada de seguro e cobrança de serviços não comprovados, ultrapassam o mero aborrecimento, violando a boa-fé objetiva e a confiança legítima nas relações de consumo. No caso, os valores agregados (tarifas e seguro) oneram significativamente o custo da operação, sem demonstração de contraprestação real, o que justifica a condenação por dano moral.

O montante fixado em R$ 3.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados em situações análogas pelos Juizados Especiais. Não se mostra irrisório, tampouco excessivo, razão pela qual inexiste fundamento para sua redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)